Tribunal: TJDFT
Processo: 0717770-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717770-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. F. E. D. F. C. REPRESENTANTE LEGAL: RENATA ESPINDOLA DE FREITAS COSTA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E S P A C H O Diga a recorrente sobre eventual litispendência com o agravo no 0717763-06.2020.8.07.0000. Intime-se. Brasília, 19 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator